Tribunal: STF
Processo: RHC 226906
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe de Jesus interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. R$106,00 (CENTO E SEIS REAIS), 210 G DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS VETORIAIS CONSIDERADAS REPROVÁVEIS. 



    1. O Magistrado é livre para fixar a dosimetria, levando em consideração os fatos verificados a respeito do acusado e quanto ao cometimento do delito. Não há como evitar o aumento da pena com a alegação de ausência de políticas públicas, como pretende fazer o paciente, já que é uma questão genérica e não particular ao presente caso. 



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 782.743 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a redução da pena-base. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA, PERSONALIDADE E CULPABILIDADE DO AGENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR RAZOÁVEL, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, restou bem fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cito, no ponto, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Razão não assiste à defesa. Verifica-se que a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa acima do piso mínimo, ou seja, 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em face da quantidade de drogas, personalidade e culpabilidade. 



    Não há constrangimento ilegal para o paciente, uma vez que a sentença trouxe a devida fundamentação. O Magistrado levou em consideração a quantidade de drogas, 210 g de cocaína, e a personalidade negativa, já que o réu fugiu do estabelecimento prisional em 11/7/2020, recapturado em 23/3/2021, furtando-se, assim, da aplicação da lei penal. A afirmação de que não poderia ter sido levada em consideração a fuga do estabelecimento prisional não prospera. O Magistrado é livre para fixar a dosimetria levando em consideração os fatos verificados a respeito do acusado e quanto ao cometimento do delito. Não há como evitar o aumento da pena com a alegação de ausência de políticas públicas, como pretende fazer o paciente, já que é uma questão genérica e não particular ao presente caso. 



    Também a culpabilidade foi devidamente fundamentada, pois considerada negativa por ter o paciente praticado a mercancia depois de obter a progressão ao regime aberto e o livramento condicional referentes a execução anterior. Nesse sentido, desnecessária a intervenção desta Corte.



    Ademais, é de se enfatizar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (grifei)



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que assim orienta (com meus grifos):



    [...] 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (quantidade de drogas, personalidade e culpabilidade do agente), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Cito, por fim, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ressalte-se, que desse entendimento não divergiu o Ministério Público Federal:



    No que tange à dosimetria da pena, oportuno dizer que esta se sujeita a certa margem de discricionariedade, não havendo rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Exige-se, basicamente, fundamentação idônea para a exasperação da pena-base além do mínimo legal, com amparo nas balizas do art. 59, do CP. 



    Caso devidamente fundamentado, inviável seria a revisão da fração de pena fixada em razão da quantidade de drogas, personalidade e culpabilidade, não sendo, ainda, a via eleita apta ao reexame de matéria fático-probatória para desconstituição das premissas assentadas pelas instâncias ordinárias. 



    [...]



    Como se denota do r. acórdão, o magistrado sentenciante valeu-se, para fixação da pena base, não só da quantidade de drogas apreendida de 210 gramas de cocaína, mas também da personalidade negativa do agente e da culpabilidade, considerando “que o réu fugiu do estabelecimento prisional em 11/7/2020, recapturado em 23/3/2021, furtando-se, assim, da aplicação da lei penal”, bem como, no que tange à culpabilidade, no fato de ter o “paciente praticado a mercancia depois de obter a progressão ao regime aberto e o livramento condicional referentes a execução anterior”.



    A valoração negativa dessas circunstâncias, por si só, basta para elevar a pena na primeira fase além do mínimo legal, não configurando constrangimento ilegal.



    No caso, tem-se que a pena foi suficientemente individualizada, bem como fixada em parâmetros razoáveis. Havendo uma circunstância judicial negativa, dentre as previstas no art. 59 do Código Penal, é válido o aumento, procedido pelas instâncias a quo, da pena-base. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente